Tribunal: TCU
Processo: 007.370/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5283/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.370/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessilma Diniz Trindade (XXX.116.633-XX); Aliete Ribeiro Barbosa dos Santos Castro (XXX.585.683-XX); Angelo Victor Moraes Verde (XXX.511.373-XX); Artur Barros Lopes (XXX.089.693-XX); Ivis Anastacio Freitas Vaz da Costa (XXX.560.943-XX); Jessica Ohana Grigorio Barbosa Soares (XXX.087.333-XX); Leonardo Machado Ferreira Santos (XXX.658.993-XX); Leticia Camara Gomes (XXX.751.571-XX); Raifran da Silva Viana (XXX.091.263-XX); Valdim de Moura Sobrinho Junior (XXX.520.823-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.